Tribunal: TJSP
Processo: 1060487-56.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Ação indenizatória. Pedido de ressarcimento de valor despendido com preparação para a mudança da listagem das ações da autora do Mercado Comum para o Novo Mercado. Alegação de induzimento para prosseguir com o processo para a mudança de segmento de mercado, mesmo presentes fatos públicos impeditivos.
Julgamento antecipado da lide. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Anulação da

Ementa:
Ação indenizatória. Pedido de ressarcimento de valor despendido com preparação para a mudança da listagem das ações da autora do Mercado Comum para o Novo Mercado. Alegação de induzimento para prosseguir com o processo para a mudança de segmento de mercado, mesmo presentes fatos públicos impeditivos.
Julgamento antecipado da lide. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Anulação da sentença para que se proceda à fase instrutória.

Recurso principal provido, prejudicado o adesivo.